Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-49.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600347-49.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600347-
49.2024.6.16.0014, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Eriele Lima
Oliveira, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução n.º
23.607/2019 - TSE. Determinou o recolhimento dos repasses de recursos do FEFC em desacordo
com a legislação de regência ao Tesouro Nacional no valor de R$ 2.150,00 (dois mil cento e
cinquenta reais), nos termos dos artigos 6º e 17, § 9°, da Resolução nº 23.607/19 do TSE, no prazo
de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas apresentada por Eriele Lima Oliveira, candidata a Vereador
pelo Republicanos na cidade de Ponta Grossa, referente a Eleição Municipal de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que devem ainda ser aprovadas, mas com ressalvas, quando estas
contas apresentarem erros materiais ou processuais que não maculem a regularidade da
prestação. A lei e a resolução não trazem um rol, exemplificativo ou taxativo, das hipóteses de
falhas que não comprometam a regularidade. Isto posto, o termo "falhas que não comprometam a
regularidade" nada mas é senão um conceito jurídico indeterminado, que será decidido pelo juiz no
caso concreto, levando em consideração, por exemplo, se a omissão detectada for proposital, se o
erro foi significativo, se pode ou não ser corrigido, entre outros fatores. [...] na prática, não há
consequências, para o partido ou candidato, na aprovação da conta com ou sem ressalvas. Por sua
vez, se as falhas detectadas comprometerem a regularidade das contas prestadas, estas devem ser
desaprovadas. Isso se faz importante devido aos efeitos decorrentes dessa desaprovação (Ana
Lúcia Germano Costa et al, 2020). In casu, constatou-se que as despesas com aluguel de veículos
automotores, num total de R$ 3.150,00, extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados, num total de R$ 5.000,00, em R$ 2.150,00, infringindo o que dispõe o art. 42,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ERIELE LIMA OLIVEIRA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ERIELE LIMA OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483805
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483805 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.887

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600347-49.2024.6.16.0014
– Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ERIELE LIMA OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRENTE: ERIELE LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. PERSPECTIVA DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
CONCRETOS
QUE
JUSTIFIQUEM
TRATAMENTO
DIFERENCIADO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
NÃO
PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições
Municipais de 2024 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. A decisão de primeira instância fundamentou-se na extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos automotores, em violação ao art. 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículos automotores, em razão do baixo montante total utilizado na

Num. 44483805 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
campanha, justificaria a aprovação das contas com ressalvas, afastando a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, especialmente sob a
perspectiva de gênero e à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extrapolação do limite de 20% de gastos eleitorais com aluguel de veículos,
contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade que enseja a desaprovação das contas.
5. O julgamento com perspectiva de gênero não implica a automática flexibilização
das normas eleitorais, exigindo elementos concretos que justifiquem o tratamento
diferenciado, o que não se verifica no caso em apreço, dada a natureza objetiva da
regra violada.
6. A jurisprudência do TSE estabelece requisitos cumulativos para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade na prestação de contas, os quais
não foram atendidos no caso concreto, considerando que a irregularidade apontada
representa 36,49% do total arrecadado pela candidata, percentual considerado
expressivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas
de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, nos termos da sentença
recorrida.
Tese de Julgamento:
1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos em percentual
superior a 10% do total arrecadado, ainda que o montante total da campanha seja
reduzido, impede a aprovação das contas com ressalvas.
2. O julgamento com perspectiva de gênero não autoriza a flexibilização de regras
objetivas de natureza contábil, quando ausentes elementos concretos que
justifiquem o tratamento diferenciado. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade na prestação de contas exige o cumprimento cumulativo de
requisitos, incluindo a irrelevância do percentual irregular em relação ao total
arrecadado.
________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º, II; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 42, II.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº060409335, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
DJE, 04/12/2023; TRE-MT, RECURSO ELEITORAL nº60037608, Acórdão, Des.

Num. 44483805 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
Luis Otavio Pereira Marques, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico,
17/03/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060307576,
Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 16/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Eriele Lima Oliveira, candidata ao cargo de
vereadora no município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona
Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 2.150,00.
A decisão fundamentou-se na extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores, tendo sido constatado que as despesas excederam o limite de 20% do total dos
gastos de campanha contratados, em violação ao artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No recurso eleitoral, a defesa de Eriele Lima Oliveira sustenta os seguintes argumentos principais
para reformar a decisão que desaprovou suas contas eleitorais: a) alega que a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículo ocorreu devido ao reduzido montante total utilizado na
campanha; Argumenta que, ainda que tenha ultrapassado o limite estabelecido, o valor de R$
3.150,00 não caracteriza uso indevido de recursos públicos, sobretudo se estiver compatível com
os valores de mercado; b) afirma que a locação do veículo era essencial para viabilizar a
candidatura e que não seria possível obter um aluguel dentro do limite estabelecido; c) a
irregularidade identificada não comprometeu a lisura do pleito, uma vez que o montante total da
campanha foi reduzido. Defende que, diante do caráter meramente formal da infração, a
desaprovação das contas seria desproporcional; d) requer que o caso seja analisado sob a
perspectiva de gênero, destacando que utilizou os recursos exclusivamente para viabilizar sua
participação política, sem causar qualquer desequilíbrio na disputa eleitoral.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas,
afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Subsidiariamente,
que a penalidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional seja afastada ou, ao menos,
reduzida.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta concordância com a decisão recorrida, ao reconhecer

Num. 44483805 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
que as despesas de Eriele Lima Oliveira com o aluguel de veículos automotores ultrapassaram o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, em desacordo com o art. 42, inciso
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, opinando pelo desprovimento do recurso para manter a
desaprovação das contas.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da extrapolação de limite de gastos com despesas com aluguel de veículos automotores
A defesa sustenta que a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo ocorreu em
razão do baixo montante total utilizado na campanha, argumentando que o valor de R$ 3.150,00
não configura uso indevido de recursos públicos, especialmente se compatível com os valores de
mercado.
A sentença apontou a ocorrência de extrapolação do limite de 20% de gastos eleitorais com
aluguel de veículos, contrariando o disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de
seguinte teor:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
(...)num
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Efetivamente, no caso, as despesas de campanha realizadas pela candidata totalizaram R$
5.000,00, ao passo que as despesas declaradas com locação de veículos somam R$ 3.150,00.
Em termos percentuais, os gastos com locação de veículos representam 63% do total de gastos
contratados.
No que tange à fonte dos recursos utilizados pela candidata em sua campanha eleitoral, verifica-
se que sua totalidade provém do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Logo
o valor excedente, em razão de sua natureza, e por ter sido indevidamente utilizado,deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da resolução TSE n. 23.607/19, sendo
este o entendimento aplicado pela Justiça Eleitoral.
Neste sentido, colacionam-se precedentes:
Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Prestação de contas de campanha. Eleições 2024.
Extrapolação do limite de gastos com locação de veículo. Valor Módico. Aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Utilização indevida de recursos do

Num. 44483805 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
fundo especial de financiamento de campanha. Devolução ao erário do valor em
excesso. Aprovação com ressalvas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e
determinou a devolução de R$ 1.013,93 ao Tesouro Nacional.
2. A irregularidade apontada consistiu na extrapolação do limite de gastos com
locação de veículo, verificando-se um excesso de R$ 1.013,93.
(...)
Tese de julgamento: "A extrapolação do limite de gastos com locação de veículos
em montante inferior a 1.000 UFIRs pode ser mitigada pela aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas, desde que não haja indícios de má-fé do prestador de
contas, sem prejuízo da devolução do valor excedente ao Tesouro Nacional no
caso de a despesa ter sido custeada com recursos públicos".
(...)
(TRE-MT. RECURSO ELEITORAL nº60037608, Acórdão, Des. Luis Otavio Pereira
Marques, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 17/03/2025. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
(...).
EXTRAPOLAÇÃO
DOS
GASTOS
COM
DESPESAS
RELACIONADAS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. RECOLHIMENTO DO EXCEDENTE
EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS RECURSOS DO FEFC.
(...)
2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que excede a
este percentual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, em razão da indevida
utilização dos recursos do FEFC.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060307576, Acórdão, Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 16/10/2023. Destacou-se.)
Em resumo, os gastos com veículos ultrapassaram o limite permitido em R$ 2.150,00, e, em
razão da natureza dos recursos utilizados, verbas públicas provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), a o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de
R$ 2.150,00, é medida que se impõe.
b) Limites na Aplicação do Julgamento sob a Perspectiva de Gênero
A recorrente requer a análise do caso sob a perspectiva de gênero, destacando que utilizou os
recursos exclusivamente para viabilizar sua participação política, sem causar qualquer
desequilíbrio na disputa eleitoral.

Num. 44483805 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
O julgamento com perspectiva de gênero constitui uma abordagem obrigatória na Justiça
Eleitoral, pautada pelo reconhecimento das assimetrias de gênero e da desigualdade estrutural
que impacta a participação política feminina. Essa diretriz decorre do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A aplicação da perspectiva de gênero ocorre quando há indícios concretos de que a candidata
enfrentou barreiras estruturais ou circunstâncias excepcionais que comprometeram sua plena
participação no processo eleitoral.
Contudo, há limites, o julgamento com perspectiva de gênero não implica a automática
flexibilização das normas eleitorais. A adoção dessa abordagem exige elementos concretos que
justifiquem o tratamento diferenciado, como a demonstração de tentativas de regularização por
parte da candidata ou vícios que tenham prejudicado seu direito de defesa.
Não se trata, portanto, de relativizar o cumprimento de normas materiais, sobretudo aquelas que
envolvem o uso de recursos públicos, mas sim de garantir que as regras eleitorais não sejam
aplicadas de forma desproporcional ou discriminatória.
No caso em apreço, a irregularidade apontada decorre da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores, uma regra de natureza contábil e matemática, expressamente
prevista no art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Diante da objetividade do critério
legal e da precisão dos valores envolvidos, não há margem para flexibilização ou aplicação do
julgamento sob perspectiva de gênero, sob pena de violar as normas que regem a prestação de
contas eleitorais.
Portanto, não há fundamento para o acolhimento do recurso, uma vez que a irregularidade
decorre do descumprimento de regra objetiva, sem margem para flexibilização.
c) Da impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente alega que a irregularidade identificada não comprometeu a lisura do pleito, uma vez
que o montante total da campanha foi reduzido. Defende que, diante do caráter meramente
formal da infração, a desaprovação das se mostra desproporcional.
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
Contudo, no caso destes autos a aplicação de tais princípios não se mostra possível.
No que se refere ao exame da regularidade das contas da candidata, constatou-se que a
irregularidade perfaz um total de R$ R$ 2.150,00, não podendo ser considerado pequeno valor,
uma vez que superior a mil UFIR - R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das
irregularidades de pequeno vulto.
Verifica-se ainda que a irregularidade apontada no montante de R$ 2.150,00, equivale a 63% dos
recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44483805 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de
14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Nestes termos, conclui-se que não merece reparos a sentença que desaprovou as contas da
candidata, impondo-lhe recolhimento de valores ao erário.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por Eriele
Lima Oliveira, candidata ao cargo de vereadora no município de Ponta Grossa/PR, mantendo-se
a desaprovação de suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, nos
termos da sentença recorrida.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600347-
49.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ERIELE LIMA OLIVEIRA VEREADOR, ERIELE LIMA OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44483805 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331755300000043426516
Número do documento: 25050613331755300000043426516
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:26:06
SESSÃO DE 30.04.2025